Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-29.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IRREGULARIDADE DE NEGATIVAÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME APÓS A CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Irregularidade de Negativação, ajuizada sob a alegação de ausência de notificação prévia à inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. Após a citação, a parte ré promoveu a exclusão do registro, o que ensejou o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 300,00. A gratuidade da justiça foi deferida na origem. Nas contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso e impugnou o benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por perda superveniente do objeto autoriza a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, quando a providência pleiteada foi cumprida apenas após a citação; (ii) avaliar a admissibilidade da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada sem fundamentação nas contrarrazões; e (iii) apreciar a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, não é conhecida por ausência de fundamentação específica, o que inviabiliza sua análise pela instância recursal.
4. A impugnação à gratuidade de justiça também não é conhecida, pois as contrarrazões não constituem meio processual adequado para requerer a revogação de benefício deferido na origem, consoante jurisprudência do STJ.
5. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não impede a fixação de honorários advocatícios, os quais, na ausência de julgamento de mérito, devem observar o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.
6. No caso concreto, foi demonstrado que a providência requerida — a exclusão do nome da parte autora de cadastro de inadimplentes — somente foi adotada após a citação da parte ré, evidenciando que o ajuizamento da ação foi necessário.
7. A responsabilidade pela notificação prévia da negativação é do órgão de proteção ao crédito, conforme art. 43, § 2o, do CDC e a Súmula 359 do STJ, e eventual cumprimento espontâneo da obrigação após o ajuizamento não exime a parte ré da responsabilidade pelos ônus da demanda.
8. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença quanto à distribuição da sucumbência, a fim de atribuí-la à parte ré, por ter dado causa à propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de fundamentação específica inviabiliza o conhecimento da preliminar de não conhecimento do recurso.
2. A impugnação à gratuidade de justiça não pode ser conhecida quando apresentada em contrarrazões, por inadequação da via eleita.
3. Quando a providência pleiteada na ação é cumprida apenas após a citação, caracteriza-se perda superveniente do objeto e aplica-se o princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10; 485, VI; CDC, art. 43, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJDFT, APC 0722260-60.2020.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023; TJDFT, Acórdão 1764690, 0727227-49.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27.09.2023.